Tribunal: TJBA
Processo: 8071843-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071843-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WOLFGANG SCHNEIDER

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO

AGRAVADO: FRANCINEIDE ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. AFASTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUXÍLIO-ALUGUEL. PRAZO LEGAL DE 6 MESES. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. AJUSTE DE PAGAMENTO DO VALOR DE R$2.000,00 MENSAIS ATÉ PARTILHA DE BENS. DIVISÃO NÃO CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Tratando-se de processo eletrônico, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias elencadas no art. 1.017, I e II, do CPC, nos termos do §5º do mesmo dispositivo, afastando-se a preliminar de inadmissibilidade.

2.

O prazo máximo de 6 meses previsto no art. 23, VI, da Lei nº 11.340/2006 para a concessão do auxílio-aluguel como medida protetiva de urgência não impede que as partes, em acordo judicial homologado, estabeleçam prazo diverso vinculado à conclusão da partilha de bens, constituindo tal ajuste título executivo judicial com força vinculante.

3.

O acordo homologado previu expressamente a continuidade do auxílio-aluguel "
enquanto não ocorrer a partilha dos bens
", não tendo sido concluída a partilha até a presente data, o que impede a exoneração unilateral do agravante.

4.

A manutenção do auxílio-aluguel harmoniza-se com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à mulher vítima de violência doméstica e do dever de assistência mútua, sendo descabida a suspensão da prestação enquanto a agravada permanecer em situação de vulnerabilidade habitacional e econômica decorrente do rompimento do vínculo.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8071843-34.2024.8.05.0000, interposto por WOLFGANG SCHNEIDER em face de FRANCINEIDE ROCHA SILVA, provenientes da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Camaçari/BA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar de inadmissibilidade arguida pela agravada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.